Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NA FASE INSTRUTÓRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RELATÓRIO TÉCNICO SUPERVENIENTE. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que, em ação de guarda e responsabilidade, fixou a guarda compartilhada dos menores com lar de referência materno, estabelecendo regime de convivência paterno. O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença fundada na falta de realização de estudo psicossocial durante a instrução processual, com alegações de maus-tratos praticados pela genitora e exposição de menor a risco, com destaque para a alteração das circunstâncias fáticas após a sentença, consistente no estabelecimento de guarda provisória do filho mais velho em seu favor por ocasião do cumprimento de sentença, amparada em relatório psicossocial superveniente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de confecção de estudo psicossocial por ocasião da instrução processual, em demanda de alta complexidade, marcada por elevada litigiosidade entre os genitores e indícios de violência contra o menor, configura vício processual apto a ensejar a cassação da sentença; e (ii) se a consideração de relatório técnico elaborado em cumprimento de sentença, sem o devido contraditório na fase de conhecimento e sem abranger a situação de ambos os filhos, viabiliza o julgamento de mérito pelo Tribunal ou impõe o retorno dos autos à origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de o magistrado de origem ter reconhecido, em diversas oportunidades, a necessidade de acompanhamento técnico, a prolação de sentença sem a devida avaliação do caso pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (NERAF) revela-se prematura, sobretudo em razão da insuficiência probatória posteriormente detectada ao elucidar a conturbada dinâmica familiar.
4. O surgimento de documento novo (relatório psicossocial elaborado pelo MPDFT em fase de cumprimento de sentença), que traz apontamentos substanciais sobre o desejo do adolescente de residir com o pai e a dificuldade de convivência com a genitora, reforça a necessidade de reabertura da instrução para que tais elementos sejam submetidos ao contraditório, sobretudo porque o relatório técnico não contemplou a análise da situação da menor L., tampouco as circunstâncias e consequências práticas do afastamento entre os irmãos, o que torna imperiosa a reanálise da dinâmica familiar pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Nas ações de guarda e convivência familiar que apresentam elevado grau de litigiosidade e complexidade fática, a realização de estudo psicossocial é medida indispensável para a salvaguarda do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 2. A existência de relatório técnico superveniente à sentença, produzido apenas por ocasião do cumprimento de sentença, impõe a cassação do decisum e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, a fim de garantir o contraditório pleno e evitar supressão de instância.”
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 487, I; ECA, art. 3o, art. 4o, art. 5o e art. 28, § 4o.